Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A APRESENTAÇAO DA DOCUMENTAÇAO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SEM A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ACORDO E REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIBERAÇÃO DE PARCELA DO VALOR INDISPONIBILIZADO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO BASEADA EM PRETENSA DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUADA. INEXISTÊCIA DE PROVA.

1. Observado que o agravado, a despeito de pleitear o não conhecimento do agravo de instrumento, deixou de indicar, em contrarrazões, fundamentos aptos a embasar tal pleito, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar arguida.

2. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta, à parte agravada, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento, por ocasião do oferecimento de contrarrazões.

2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

2.2. Deixando a parte agravada de justificar a juntada, somente em grau de recurso, de documentos preexistentes à prolação da decisão recorrida, tal documentação não deve ser levada em consideração para fins de exame do agravo de instrumento.

3. A decisão pela qual o relator atribui efeito suspensivo ao recurso é impugnável por agravo interno, de acordo com o artigo do 1.021 do Código de Processo Civil.

4. A inércia da parte agravada, quanto à interposição de recurso contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso, impede a discussão da questão em contrarrazões, porquanto caracterizada a preclusão.

5. As contrarrazões recursais se consubstanciam em instrumento adequado para o oferecimento de resposta à pretensão recursal, não se coadunando com a formulação de pleitos incidentais, a exemplo de propostas de transação ou de designação de audiência para conciliação das partes.

6. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia concessão de oportunidade, às partes, para se manifestarem sobre a questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

6.1. Tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos não suscitados pela parte executada e sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, mostra-se evidenciada a violação à ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da adstrição, previstos nos artigos 9o, 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

7. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.